Tribunal: STF
Processo: Rcl 71151
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº. 1000934-32.2022.5.02.0472, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Narra-se (eDoc 1, p. 5-7):



    “Referida reclamação trabalhista foi promovida pelo Sr. Marcelo Aparecido Carlos e tem como objeto o reconhecimento de vínculo de emprego e demais acessórios, a teor do artigo 3º da CLT, mesmo tendo constituído pessoa jurídica para exploração da atividade econômica == CARLOS E CARLOS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 10.565.047/0001-56 == e firmado instrumento contratual para prestação de seus serviços com a outra empresa que compõe o polo passivo daquela ação == 5A CONSULTORIA E INTEGRACÃO DE SOLUCÕES LTDA. == a qual contratou com a ora reclamante, mera tomadora dos serviços na área de TI (tecnologia da informação).



    [...]



    14. = Como visto, incontroverso que O beneficiário e a empresa “CARLOS & CARLOS CONSULTORIA E INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÕES LTDA.” empresa constituída pelo reclamante da reclamação trabalhista, ora beneficiária, JAMAIS CONTRATOU diretamente com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante. Importante ressaltar que ultrapassado contrato comercial entre o beneficiário e a empresa 5A CONSULTORIA E INTEGRACÃO DE SOLUCÕES LTDA., a ora reclamante firmou contrato de trabalho com o Sr. Marcelo Aparecido Carlos, que perdurou de 01/03/2012 a 17/12/2021, porém o período anterior ao pacto laboral foi regido pelas formalidades da prestação de serviços, sem que houvesse os requisitos caracterizadores da relação empregatícia. 



    15. = Contudo, o MM. Juízo de primeiro grau entendeu por bem reconhecer o liame laboral, declarando o vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante no período em que manteve pacto formalizado com a empresa 5A CONSULTORIA E INTEGRACÃO DE SOLUCÕES LTDA., bem como a obrigação de retificar a CTPS”



    Requer-se a cassação do ato que reconheceu vínculo de emprego na espécie, “a fim de liberar a empresa reclamante do cumprimento da obrigação de fazer imposta já na r. Sentença e mantida no v. Acórdão, uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48, além do CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CC. 202.726), julgando desde logo improcedente a reclamação trabalhista no particular (período de 03/09/2008 a 29/02/2012), ou, ainda, sucessivamente, seja direcionando o caso ao Juízo competente (Justiça Estadual Comum) ou, então, determinando ao Juízo Trabalhista a prolação de nova decisão, em atenção aos precedentes suscitados, como entender de direito” (eDoc 1, p. 21).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324.



    Colhe-se do ato que reconheceu o vínculo empregatício e a responsabilidade subsidiária da reclamante a seguinte fundamentação (eDoc 49, p. 6 e ss.):



    “Vínculo empregatício. Responsabilidade solidária



    Insurge-se a ré contra a decisão de origem, a qual reconheceu o vínculo empregatício com o autor.



    Ao exame.



    São cinco os elementos componentes da relação de emprego: prestação de trabalho por pessoa física a um tomador, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e sob subordinação (arts. 2º e 3º do texto consolidado).



    Diante da tese defensiva, de que o autor não lhe prestou serviços nos moldes descritos na peça exordial, fato meramente modificativo de seu direito, atraiu a ré em sua direção o ônus probatório.



    Inicialmente, no tocante à alegação de que o autor sempre esteve ciente da forma de contratação (pessoa jurídica), há que se ter em conta que a indisponibilidade de direitos trabalhistas por parte do empregado constitui-se em regra no Direito Individual do Trabalho (CLT, arts. 9º, 444 e 468). Isso significa dizer que o trabalhador, quer por meio de renúncia (ato individual), quer por meio de transação (ato bilateral), não pode dispor de seus direitos laborais, sendo nulo tal ato de despojamento.



    Dessa forma, torna-se irrelevante ao exame do vínculo de emprego a análise da capacidade intelectual da parte autora ou sua condição de instrução pois estas não lhe retiram no plano concreto da relação de emprego a aplicabilidade dos princípios da indisponibilidade de direitos trabalhistas e imperatividade da legislação do trabalho. Acrescente-se, outrossim, que a renúncia ou transação de direitos indisponíveis não importa em "venire contra factum proprium" (proibição do comportamento contraditório), mas sim de artifício utilizado por muitas empresas para se eximir das obrigações trabalhistas em detrimento à proteção aos direitos sociais, atraindo, consequentemente, a aplicação do art. 9º da CLT, pelo qual "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação".



    Em audiência, afirmou a preposta da primeira reclamada que:



    "que o reclamante trabalhou por um período como pessoa jurídica, contratado pela consultoria e depois como empregado celetista, contratado da Via para a consultoria; quando trabalhou como prestador de serviço, a cobrança do projeto e todo o trabalho dele era feita da Via para a consultoria e a parte sigilosa dos projetos ficava com a Via, e quando passou a celetista, tudo passou a ficar com o reclamante; antes o reclamante não tinha acesso a informações sigilosas; quando era pessoa jurídica, afirma que na equipe dele não tinha nenhum celetista na mesma função; não sabe por qual motivo foi feito o documento de fls 446 pelo RH; não sabe informar se o autor reclamou que não tinha sido informado sobre suas férias e acabou trabalhando no período de férias a mando da coordenadora; poderia acontecer do reclamante ficar em sobreaviso, mas não era corriqueiro e também havia outros funcionários que ficavam em sobreaviso, conforme escala, que era registrada no próprio cartão-ponto e eram pagas em holerite; o reclamante ficava cerca de duas ou três vezes por mês em sobreaviso; não existiam plantões; mostrado o documento de fls 465, disse que a frase "apontamento inconsistente" significa algum erro de sistema, afirmando que se o reclamante estivesse de férias, ele não conseguiria registrar o ponto.".  



    Da análise do depoimento prestado pela testemunha segunda do reclamante, extraem-se os requisitos do contrato de trabalho, em destaque:



    "que trabalhou para as Casas Bahia, tendo iniciado como terceirizado pessoa jurídica por intermédio da consultoria Stefanini, em janeiro ou fevereiro de 2005, como analista programador; passou para celetista em junho de 2005, como programador, mas suas atividades continuaram as mesmas, na mesma equipe de trabalho; não era a mesma equipe do reclamante; o depoente trabalhava na parte de cobrança; não chegou a trabalhar na equipe do reclamante, que era fiscal; o reclamante também foi contratado como pessoa jurídica; quando o reclamante passou a celetista, o depoente trabalhava lá; quando passou a celetista, o autor permaneceu na mesma equipe, nas mesmas atividades; havia cartão-ponto do reclamante; era praxe na primeira reclamada a contratação inicial por pessoa jurídica e posteriormente eles efetivavam como celetista; na época da contratação como pessoa jurídica, a coordenadora do reclamante era Joana Cristina, funcionária das Casas Bahia, sendo que quando o autor permaneceu para celetista permaneceu essa mesma coordenadora e depois passou a ser a Thais; em caso de faltas, atrasos e ausências, deveriam ser reportados pelo reclamante para a coordenação das Casas Bahia; o reclamante comparecia de segunda a sexta feira nas dependências das Casas Bahia, o reclamante não podia se fazer substituir; trabalhava no mesmo andar que o reclamante, no mesmo ambiente; o depoente via o reclamante todos os dias. Nada mais". (fls.205)



    Não bastasse havia anotação de ponto no período anterior ao registro a exemplo do cartão de ponto de novembro a dezembro/2010 trazido a fls.433 e ss. Some-se a declaração emitida ao INSS em junho de 2011 como se observa de fls.446.



    Exsurge da prova oral e documental que o autor, pessoa física, laborou na função de Analista de Sistemas para a primeira ré no período de 03/09/2008 a 17/09/2021 sem interrupção, mediante subordinação jurídica direta a prepostos da primeira ré, com jornada de trabalho determinada e controlada, inclusive no tocante a eventuais faltas e atrasos, encontrando-se o autor inserido numa estrutura de cargos e salários, A parte ré, por sua vez, não comprovou que a autora poderia, no plano concreto, delegar a prestação de serviços a outra pessoa.



    Como se vê, não se trata o caso sob apreço de mera subordinação estrutural ou indireta, matéria tratada pelo E. STF no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, em que fixada a tese de que: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante" (Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral), porquanto evidenciada a subordinação direta à tomadora de serviços, estando correta, portanto, a r. sentença que reconheceu a fraude na contratação havida, bem assim o vínculo de emprego entre a autora e primeira ré por todo o período na função de Analista de Sistemas.



    Cite-se decisão do C. TST:  



    "RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. LEI 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ARTIGO 25 DA LEI Nº 8.987/95. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252. DISTINGUISHING . VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 2.º E 3.º DA CLT. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, aprovou tese com repercussão geral no sentido de que: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante" (RE 958252). Portanto, de acordo com a Suprema Corte, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim. 2. Todavia, admite-se a aplicação do distinguishing quanto à tese fixada pelo STF, quando, na análise do caso concreto, verificar-se a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT entre o empregado e a empresa tomadora dos serviços, situação que autoriza o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com esta, pois desfigurada a própria terceirização, utilizada apenas com o intuito de mascarar o vínculo empregatício do trabalhador. 3. Vale dizer, caso constatada fraude na aplicação da legislação trabalhista, não em decorrência do labor na atividade-fim da tomadora, mas pela constatação dos requisitos da relação de emprego, como no caso dos autos, em que comprovada a subordinação direta do trabalhador aos prepostos da ré, forçoso reconhecer a ilicitude da terceirização. Recurso de revista não conhecido" (RR-788-11.2015.5.05.0006, 8ª Turma, Relatora Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 11/04/2022) - g.n.  



    Do exposto, emergem presentes os requisitos da relação de emprego (CLT, arts. 2º e 3º). Sob este contexto, nos termos do art. 9º da CLT, nulos são os contratos de prestação de serviços entabulados entre a empresa que o autor é sócio e a ré.



    No tocante à responsabilidade, alega a primeira ré que não devem responder de forma solidária.



    Entretanto, razão não lhe assiste.



    Nos termos do art. 942 do Código Civil, "os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação."



    Considerando-se que a tese da recorrente restou afastada, correta a r. sentença que declarou o vínculo de emprego com a primeira ré e, ante o desvirtuamento reconhecido, declarou a responsabilidade solidária,alcançando todas as verbas devidas à autora, sendo as segunda reclamada declarada responsável solidária.Mantenho.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação e pela responsabilidade solidária da ora reclamante, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente